Tribunal: TJMT
Processo: 1004691-33.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004691-33.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA – ESCOLA PÚBLICA – OBRA DE ACESSIBILIDADE – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. Embora reconheça a importância da acessibilidade às pessoas com deficiência e a necessidade de reforma estrutural e acessibilidade no prédio da Secretaria Estadual de Saúde do estado de Mato Grosso, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar ante ao risco de irreversibilidade da medida.

2. Recurso provido. Decisão cassada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Civil Pública no 1003415-38.2018.8.11.0041, movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para, dentre outras deliberações, determinar a apresentação de projetos de reforma estrutural e acessibilidade, a serem executados no prédio da Secretaria de Saúde deste Estado de Mato Grosso, no prazo de 90 (noventa) dias, e, no subsequente prazo de também 90 (noventa) dias, que fossem iniciadas as obras, com a apresentação, em Juízo, de cronograma de seu início, execução e término.

Para o caso de descumprimento da ordem, o Juízo a quo arbitrou multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao teto de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Em suas razões recursais (Id. 2083209), alega o Agravante a ausência de inércia do Estado quanto à situação estrutural da Secretaria Estadual de Saúde, sendo que algumas adequações estão sendo feitas, mas que depende de planejamento administrativo e possui limitação de ordem orçamentária para realizar todas as reformas e adequações necessárias nos mais diversos prédios público do Estado.

Alega, ainda, a ausência de periculum in mora porque o prédio da Secretaria de Estado de Saúde está em perfeito funcionamento, bem como impossibilidade jurídica do pedido ante o esgotamento do objeto da ação com o deferimento da antecipação de tutela.

Sustenta a afronta ao art. 300,§ 3o do CPC, em razão do caráter irreversível da decisão agravada.

Por fim, questiona a exiguidade do prazo fixado para o cumprimento da medida, o que acarreta a impossibilidade fática de cumprimento liminar.

Subsidiariamente, requer a reforma parcial do decisum impugnado, com a dilação dos prazos nele estipulados para, pelo menos, 360 (trezentos e sessenta) dias.

Sustenta que não há inércia de sua parte, apenas existe a necessidade de respeito ao planejamento administrativo e limitações orçamentárias do Estado.

Defende a inexistência de perigo da demora, que justificasse a antecipação da tutela vindicada na ação de base, e, de consequência, a nulidade da decisão recorrida, notadamente porque é irreversível e visto que esgota o objeto da ação.

Ademais, alega a impossibilidade de cumprimento no prazo assinalado, posto que exíguo para todas as providências que demanda a situação, tais como: a elaboração de projeto básico e orçamento detalhado, a previsão orçamentária e a inserção nas metas do plano plurianual.

Com essas considerações, pretende o deferimento de tutela liminar, com vistas a obter a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento de mérito deste recurso.

O desembargador relator Márcio Vidal não concedeu a medida liminar pretendida pelo Ministério Público Estadual, indeferindo o efeito suspensivo pleiteado (Id. 2116898).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 92554974).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da douta Procuradora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifestou-se pelo provimento do agravo (Id. 95685981)

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De acordo como relatado,
trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Civil Pública no 1003415-38.2018.8.11.0041, movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para, dentre outras deliberações, determinar a apresentação de projetos de reforma estrutural e acessibilidade, a serem executados no prédio da Secretaria de Saúde deste Estado de Mato Grosso, no prazo de 90 (noventa) dias, e, no subsequente prazo de também 90 (noventa) dias, que fossem iniciadas as obras, com a apresentação, em Juízo, de cronograma de seu início, execução e término.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O cerne da questão é verificar a impossibilidade do cumprimento da liminar, no que concerne à
apresentação de projetos e realização de reforma estrutural e de acessibilidade prédio da Secretaria de Saúde deste Estado de Mato Grosso, bem como a presença dos requisitos para deferir o pedido de antecipação de tutela.

De fato, o magistrado singular determinou que o Estado de Mato Grosso apresente projetos de reforma estrutural e acessibilidade, a serem executados no prédio da Secretaria de Saúde deste Estado de Mato Grosso, no prazo de 90 (noventa) dias, e, no subsequente prazo de também 90 (noventa) dias, que fossem iniciadas as obras, com a apresentação, em Juízo, de cronograma de seu início, execução e término, sob pena de multa.

Em que pese a plausibilidade dos argumentos trazidos pelo ilustre representante do Ministério Público, deve-se aguardar a tramitação e o processamento da Ação Civil Pública para, só então, analisar os pedidos formulados na inicial. Assim, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar.

Em especial, porque estamos diante da implementação de políticas públicas pelo Poder Executivo, devendo o Poder Judiciário ter a máxima cautela nas intervenções em homenagem ao princípio da separação dos poderes. Ademais, em que pese a precariedade das instalações que não dispõem de rampa de acesso, barras de segurança, dentre outras acessibilidade, o funcionamento da Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Mato Grosso está sendo garantido, não havendo notícia nos autos de que existe, concretamente, prejuízo efetivo à população ou aos seus servidores.

Ademais,
a realização de obras configura a irreversibilidade da medida, o que impede o deferimento da medida.

Trago à colação entendimento jurisprudencial sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA – ESCOLA PÚBLICA – OBRA DE ACESSIBILIDADE – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1.
Embora reconheça a força normativa do artigo 227 da Carta Política e o disposto na Lei no 8.069/90 (ECA), que assegura a todas as crianças o direito irrestrito à educação, que traduzem também um direito à promoção da acessibilidade, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar ante ao risco de irreversibilidade da medida.

2. Recurso provido. Decisão cassada.

(N.U 1008409-72.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2019, Publicado no DJE 24/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REFORMA DO PRESÍDIO PARA ADEQUAÇÃO ÀS REGRAS DE ACESSIBILIDADE DA PESSOA DEFICIENTE. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. ARTIGO 300 DO CPC/15. ARTIGO 1o, § 3o DA LEI FEDERAL No 8.437/92. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. OBRA JÁ QUASE CONCLUÍDA. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA DEMANDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. I- O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, a sua análise deve ater-se ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, de modo que só é cabível sua reforma, nas hipóteses de ilegalidade, teratologia ou arbitrariedade. II- Para o deferimento da tutela de urgência, necessária a comprovação da probabilidade do direito apresentado pela parte interessada, bem assim, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos moldes do artigo 300, Código de Processo Civil de 2015. Paralelamente, a Lei Federal no 8.437/92, dispõe em seu artigo 1o, § 3o, que é vedada a concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, vedação aplicável, inclusive, às ações civis públicas, pois o texto legal não faz nenhuma ressalva nesse sentido, prevendo que ?não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação'. III- Oportuno ressaltar que, acaso seja deferido o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada requerida liminarmente nos autos da ação civil pública, determinando ao Estado de Goiás que efetue as obras necessárias no sentido de adaptar o Projeto Arquitetônico/Executivo e Memorial Descritivo do Presídio Jovem Adulto às normas técnicas de acessibilidade (NBR no 9050/2015), confronta a regra proibitiva do artigo 1o, § 3o, Lei federal no 8.437/1992. Ademais, observa-se dos autos que a obra já está quase concluída. IV
- Além do caráter satisfativo da liminar, que esgota o mérito da ação civil pública, é inegável que a providência judicial, se modificada quando do julgamento final de mérito, não poderá ser recomposta no patrimônio do Estado de Goiás (irreversibilidade). V- A instrução prévia do feito originário, é a medida mais prudente a ser adotada neste momento processual
, visto que não seria razoável impor ao ente estadual/agravado em sede de tutela a adaptação do Projeto Arquitetônico/Executivo e Memorial Descritivo do Presídio Jovem Adulto, pois, a alteração do projeto poderia comprometer a própria dinâmica da execução das obras, procrastinando a entrega do Presídio e criando repercussão no próprio contrato administrativo que a Administração fez com os licitantes ganhadores. Sendo assim, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 02658590420198090000, Relator: Des(a). MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, Data de Julgamento: 23/03/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/03/2020)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ACESSIBILIDADE - PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - MEDIDA IRREVERSÍVEL. I- Conforme dispõe o art. 300 do CPC/15, para a concessão de tutela antecipada, necessária a existência de prova inequívoca para o convencimento da verossimilhança da alegação e que haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. II- Nos termos do dispositivo de lei em comento,
incabível a medida antecipatória quando for potencialmente irreversível. Não havendo que se falar em irreversibilidade recíproca nem em mal maior, inoportuna a antecipação dos efeitos da tutela no atual momento processual
.” (TJ-MG - AI: 10344180024152001 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 06/11/2018, Data de Publicação: 13/11/2018)

Dessa forma, a realização de obras de acessibilidade na Secretaria Estadual de Saúde descrita na exordial, em sede de antecipação de tutela, exige prova robusta da necessidade concreta de cada medida pleiteada, além do perigo de dano em caso de demora do provimento jurisdicional, indicando medida reversível, o que não se mostra no caso dos autos.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO PARA CASSAR A DECISÃO RECORRIDA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021